Tribunal: STF
Processo: Inq 3075
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DIREITO DE ACESSO A AUTOS DE INQUÉRITO ARQUIVADO. ADVOGADO DE TERCEIRO QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO, TAMPOUCO HABILITADO. PLEITO ACOLHIDO COM RESSALVAS A MÍDIAS MANTIDAS EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ART. 7º, § 11, DA LEI 8.906/1994. MEDIDA QUE PRESERVA A INVESTIGAÇÃO E ASSEGURA A INTIMIDADE DOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE , OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Persiste em nosso ordenamento jurídico, mesmo com a alteração do Estatuto da Advocacia determinada pela Lei 16.245/2016 (art. 7º e seus parágrafos), o direito limitado de acesso a autos sob sigilo. Nestes, é facultado à autoridade competente “delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências” (art. 7º, § 11, da Lei 8.906/1994).



    2. Irreparável a decisão que atende, em parte, pedido de advogados de terceiro, o qual não é indiciado tampouco habilitado no inquérito arquivado, porquanto necessária a preservação da intimidade dos envolvidos.



    3. A rejeição dos embargos declaratórios torna-se impositiva quando não demonstrados os vícios explicitados no art. 619 do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.